Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701710-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ em face de decisão (Num. 147229802, dos autos principais) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0700383-08.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido tutela de urgência para determinar o sequestro de verbas públicas, no importe de R$ 20.724,99, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fazer consistente no fornecimento a DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ da medicação DUPILUMABE 300 mg, registrada na Anvisa e não padronizada pelo SUS. Demanda relativa à ação de conhecimento no 0706473-03.2021.8.07.0018. Título executivo, ID 147175366 - Pág. 222. I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Decisão ID 147175365 - Pág. 120 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação de tutela recursal foi indeferida em 16/09/2020, ID 147175365 - Pág. 128. O NATJUS anexou aos autos Nota Técnica complementar, ID 147175366 - Pág. 20, manifestando-se como favorável à demanda. Decisão, ID 147175366 - Pág. 43 deferiu em parte a tutela de urgência. Da sentença Sentença ID 147175366 - Pág. 222, proferida em 17/01/2023, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento DUPILUMABE 300 mg, PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO, a contar da primeira dose fornecida, ID 138717071, conforme autorizado em sede de tutela de urgência. Decorrido o prazo inicial de 1 (um) ano, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS” Sequestro de verbas públicas/ou cumprimento da obrigação Na decisão ID 147175366 - Pág. 96, de 24/08/2022, foi autorizado o sequestro de R$ 6.908,33 (seis mil novecentos e oito reais e trinta e três centavos) nas contas do réu, suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 03 (três) meses. Os valores foram bloqueados e transferidos para a conta da Empresa Fornecedora, tendo a autora prestado contas, devidamente homologadas ID 147175366 - Pág. 222. Foi autorizado novo sequestro de R$ 13.816,66 (treze mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), ID 147175366 - Pág. 153, de 24/10/2022, apresentada nota fiscal, ID 142845449, com intimação do Distrito Federal e do Ministério Público nos autos da ação de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Na petição ID 147175363, de 20/01/2023, a parte exequente (I) noticiou o descumprimento da obrigação; (II) requereu manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido nos autos principais e (III) o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 20.724,99 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme menor orçamento, suficiente para 3 (três) meses do tratamento. 1 _ Recebo o pedido de cumprimento provisório de sentença. 1.1 _ Nos termos do artigo 536, caput, e §§1o e 3o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 5 (cinco) dias, já computada a dobra legal, cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento a ser apresentado pela parte exequente. 1.2 _ Intime-se, ainda, o Secretário de Saúde para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo. 2 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, intime-se a parte exequente a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento indicado pelo médico assistente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, sob pena de arquivamento do processo, por abandono da fase de cumprimento de sentença. 2.1. _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 3 e 12 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2. _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL para ciência dos orçamentos, bem como para cumprir a decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto ainda que o prazo do item 3 é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos, formulado pelo Distrito Federal. 4 _ Decorrido o prazo do item 3, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ Decorrido o prazo fixado para a apresentação de orçamentos, independentemente de novo despacho, certifique e arquivem os autos, com as cautelas de estilo, ressalvada a possibilidade de a parte exequente, a qualquer tempo, cumprir a determinação judicial e requerer o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, mediante simples petição. III _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença ID 147175366 - Pág. 222, a continuidade do tratamento ficou vinculada a avaliação médica anual pelo NATJUS/TJDFT. 7 _ Fica a parte autora intimada a apresentar, assim que implementada a condição temporal, relatório médico atestando a necessidade de manutenção do tratamento e inexistência de opção terapêutica padronizada. IV _ DAS CUSTAS DA FASE DE CONHECIMENTO 8 _ Mantenho a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 9 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento no PJE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 10 _ Dê-se ciência, via sistema/publicação DJE, à parte exequente e ao Ministério Público. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Em suas razões recursais (ID. 42894386), a parte agravante relata que em 17/01/2023 foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido “para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento DUPILUMABE 300 mg, pelo prazo inicial de 1 (um) ano, a contar da primeira dose fornecida (...)”. Expõe que em 20/01/2023 foi protocolada petição de cumprimento provisório de sentença, relatando que o Distrito Federal não dispõe do medicamento, e apresentando três orçamentos atualizados do medicamento, requerendo, assim, a concessão da tutela de urgência para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 20.724,99 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme menor orçamento retromencionado, suficiente para continuidade do tratamento por mais 3 (três) meses. Informa que em 23/01/2023, por meio da Decisão Interlocutória ID no 147229802 o juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a intimação do DF no prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a obrigação, e, em caso de descumprimento, após a junta de orçamentos atualizados pelo requerente, novo prazo de 10 (dez) dias ao DF pra cumprir a obrigação, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. Defende que a decisão impugnada ignorou solenemente o fato de que o requerido não dispõe do medicamento e que os prazos concedidos naquela decisão para manifestação do DF (5 dias úteis mais 10 dias úteis) significam a manutenção da interrupção do tratamento ao requerente por mais de um mês consecutivo. Esclarece que o processo originário foi ajuizado no dia 07/09/2021, ou seja, há mais de 15 (quinze) meses e que, naquela oportunidade, o agravante já relatava a necessidade de urgência do presente caso, que foi reconhecida pelo juízo sentenciante ainda que de forma tardia. Ocorre, continua o agravante, que, a finalidade da presente demanda não visa tão somente o pronunciamento judicial, visto que em nada alterará na saúde do agravante, de modo que o impacto positivo só ocorrerá, evidentemente, com a efetiva entrega do medicamento, seja pelo Distrito Federal, seja por meio de constrição de verba pública. Argumenta que a retórica legalista que obrigou o agravante a apresentar Cumprimento Provisório de Sentença, e após, determinar a nova intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação que tem negado reiteradamente a mais de 01 (um) ano, ignorando a Tutela Provisória de Urgência solicitada, destrói a mais bela e essencial tarefa do Direito Público: a proteção da saúde humana. Diz que a presente demanda trata do direito à saúde, uma vez que o exequente requer o fornecimento de medicamento para tratamento de dermatite atópica grave, cuja necessidade e pertinência já foi atestada no âmbito do processo em epígrafe e que, conforme exposto, o medicamento concedido esgotou-se, de forma que é urgente que o requerido possa retomar o tratamento. Aduz que, caso se siga o rito determinado na decisão agravada, o requerente permanecerá sem o medicamento por no mínimo mais 40 (quarenta) dias, o que agravará ainda mais o seu quadro de saúde já debilitado. Assevera que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, explicitada pela decisão favorável à dispensação do tratamento necessário à manutenção da saúde do requerente, ainda, o risco de dano, caracterizado pela necessidade do tratamento contínuo informado em relatório médico e ratificado pelo Juízo. Destaca que em consulta realizada em 18/01/2023, a Distrito Federal, por meio de canal de atendimento oficial da Secretaria de Saúde, informou que não dispõe do medicamento. Pede o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento pelo prazo inicial de no mínimo 3 (três) meses, a fim de garantir que não haja novas interrupções no tratamento. Informa que anexou: a) orçamentos atualizados do medicamento, sendo a alternativa mais econômica o apresentado pela empresa 4BIO, no valor unitário de R$ 6.908,33 (seis mil novecentos e oito reais e trinta e três centavos); b) termo de compromisso assinado pelo requerente e c) relatório médico atualizado atestando a necessidade da continuidade do tratamento, bem como os efeitos negativos da interrupção do tratamento para o quadro clínico do requerente. Colaciona julgados que entende dar fundamento às razões do seu recurso. Ao final, requer o conhecimento do presente agravo de instrumento e seu provimento, deferindo a Tutela de Urgência, para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 20.724,99 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme menor orçamento retromencionado, suficiente para continuidade do tratamento por mais 3 (três) meses. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos em juízo inicial. Neste momento processual, e em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, uma vez que o sequestro de verbas públicas se trata de medida extraordinária, cuja razoabilidade não resta configurada de plano. Não bastasse, na própria decisão agravada restou consignado que haveria o bloqueio de verbas, caso o executado não comprovasse o cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias, já computada a dobra legal. Além do quê, verifica-se que o decisum recorrido ainda reforça a questão, quando determina o cumprimento da decisão em 10 dias (já computada a dobra), sob pena de bloqueio do menor valor do orçamento apresentado, via SISBAJUD (id. 147229802, págs. 3/4, dos autos principais). Nesse contexto, o prazo concedido pelo juiz é, em princípio, razoável e não justifica, neste momento, qualquer intervenção em sede liminar recursal. Por fim, o provimento de forma antecipada do sequestro de numerário público seria medida satisfativa que esgotaria o objeto do recurso, o que deve ser evitado. Portanto, em um juízo de cognição perfunctório, as alegações recursais não se revestem de plausibilidade suficiente a justificar, em juízo de cognição sumária, a concessão da medida de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora